Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715285-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO PEDRO FALCAO FREIRE KRONENBERGER AGRAVADO: CRISTIANE DUTRA JERONYMO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Leonardo Pedro Freire Kronenberger contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718440-04.2023.8.07.0000, indeferiu o alargamento do polo ativo em razão de o ora Agravante ter sido admitido apenas como assistente litisconsorcial. Ao compulsar os autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, com a extinção do processo, sem resolução de mérito. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora